Tribunal: TJDFT
Processo: 0756524-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM MÉRITO. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO QUE SEJA APTA A CONFIGURAR A PREVENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a ação de obrigação de fazer à revisão de aposentadoria ajuizada por C.M. dos S. contra o Distrito Federal.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo originário trata de ação de obrigação de fazer inicialmente distribuído à Oitava Vara de Fazenda do Distrito Federal, que declinou da competência para a Quarta Vara de Fazenda do Distrito Federal por entender que a distribuição deveria ter sido realizada por dependência em razão de ação anteriormente ajuizada; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Quarta Vara de Fazenda do Distrito Federal suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a prevenção do e. Juízo da Quarta Vara de Fazenda do Distrito Federal, diante da distribuição anterior de ação envolvendo as mesmas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A distribuição por dependência na forma estabelecida pelo artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, e a consequente prevenção de juízo, pressupõe a propositura de ação idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
5. No caso concreto, conquanto as duas ações ajuizadas guardem identificação de partes, não subsiste identidade em relação à causa de pedir e pedido, de forma que não estaria configurada a situação de repetição da ação.
6. No processo anterior, a autora buscava a declaração de nulidade de processo administrativo instaurado para avaliar a possibilidade de sua aposentadoria por invalidez, bem como sua remoção funcional, sob alegação de descumprimento de decisão judicial e inexistência de incapacidade laboral.
7. Na ação posteriormente ajuizada, a aposentadoria por invalidez já teria sido concedida à autora, discutindo-se apenas a forma de cálculo do benefício, com pedido de revisão para pagamento de proventos integrais em lugar de proporcionais.
8. A diversidade entre as causas de pedir e os pedidos formulados nas duas demandas afasta a configuração de ação idêntica e, por conseguinte, a prevenção do juízo, a prevalecer a regra geral de distribuição aleatória.
IV. Dispositivo
9. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Oitava Vara de Fazenda do Distrito Federal).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 285, 286, inc. II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1934299, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Câmara Cível, DJe 25.10.2024.